Tribunal: TJPA
Processo: 0811473-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811473-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADNILDO FIGUEIREDO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 147,
CAPUT
, DO CP C/C ART. 7º, INCISOS I E II DA LEI Nº 11.340/06. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INICISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, quando ela se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

2. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime teria supostamente sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP e, porque, baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

3. Às condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele está devidamente fundamentado, como
in casu
. Constrangimento ilegal não evidenciado.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Emanuel Pinheiro Chaves
, em favor do nacional Adnildo de Figueiredo Silva, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
, do CP c/c art. 7º, incisos I e II da Lei nº 11.340/06, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Refere o impetrante, em síntese, que:

“Tratam os autos de prisão em flagrante lavrada e posteriormente convertida em prisão preventiva em desfavor de ADNILDO DE FIGUEIREDO SILVA, que atualmente encontra-se na central de triagem da Marambaia no munícipio de Belém/PA.

Os fatos que ensejaram a prisão em flagrante, em acordo ao que consta no auto de prisão em flagrante delito, tem por base o relato dos policiais Jouber e Janary que estavam de serviço em 11/11/2020 quando foram acionados, via telefone, para atenderem uma situação de violência doméstica. Em acordo ao relato dos policiais quando chegaram ao local encontraram a casa, cuja ocorrência se destinava, fechada, momento em que teriam batido na porta e não obtido resposta. Ainda em acordo o relato dos policiais que atenderam a ocorrência após entrarem na residência encontraram a Sra. Marilene chorando e relatando ter sido agredida. Assim, conduziram o Sr. Adnildo até a DEPOL e o apresentaram a autoridade policial.

Realizado os tramites referentes a prisão, se encaminhou o auto de prisão em flagrante para o magistrado que se posicionou nos seguintes termos no que tange a decretação da prisão preventiva:

(omissis)

Deste modo, após análise da decisão proferida pelo douto juízo, faz-se necessário realizar os seguintes apontamentos:

a) A prisão em flagrante do Sr. Adnildo De Figueiredo Silva ocorreu no dia 11/11/2020 (quarta-feira);

b) O auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao Juiz de Direito da Comarca de Soure, através do ofício nº 249/2020-DEAM, em 12/11/2020 (quinta-feira);

c) A prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 12/11/2020 (quinta-feira) às 12:17:27, conforme assinatura eletrônica do magistrado;

d) No mesmo ato o juízo designou audiência de custódia para o dia 12/11/2020 (quinta-feira) às 14h.

Ocorre que, conforme a cadeia de fatos elencadas acima, injustificadamente o juízo decretou a prisão preventiva do paciente antes de realizar a audiência de custódia, meio este que seria o adequado para decidir sobre a prisão.

Como é sabido, em razão da pandemia, determinados atos referentes a audiência de custódia tem sido flexibilizados pelo TJPA, entretanto, a inversão feita pelo juízo
a quo
, determinar a prisão preventiva 2 (duas) horas antes da realização da audiência de custódia, não se justifica como medida preventiva ao Coronavírus.

Portanto, merece ser concedido ao paciente o seu direito constitucional a liberdade, uma vez que não há requisitos legais para a manutenção da sua prisão, sendo perfeitamente cabível que o paciente aguarde o tramite processual em liberdade.” <sic>

Por conseguinte, sustenta que a decisão se encontra carente de fundamentação, bem como por ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, merece responder a imputação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Ante o exposto seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, expedir alvará de soltura em favor do paciente, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem.” <sic>

Junta documentos (Id. 4025995 a 4036586).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4039627), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 4057884).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4081257).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

Da falta de fundamentação para decisão que decretou a preventiva

Observa-se que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do ora paciente com fundamento nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo esclarecedor transcrever o trecho das informações (Id. 4057884), naquilo que interessa,
verbis
:

“Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do flagranteado.

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado
fumus commissi delicti
. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis
.

No presente caso, em que pese tratar-se de crime de lesão corporal, ameaça e violência contra mulher, o depoimento da vítima assume especial importância em crimes desta natureza, mormente porque em seu depoimento relata que o flagranteado lhe agrediu e ameaçou, bem como por cortou seu cabelo com uma faca.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza.

São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, o flagranteado somente abriu a porta da casa, ante a insistência dos policiais, diante dos policiais, bem como no momento de sua prisão negou que teria agredido a Sra. Marilene.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do flagranteado.

Entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do flagranteado como garantia da ordem pública e da integridade física da vítima.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva em crimes como o que se apura nos autos.

(omissis)

Assim, visando a evitar reiteração delitiva e proteger a integridade física e psicológica da ofendida, não resta outra alternativa senão decretar a prisão preventiva do flagranteado, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de ADNILDO DE FIGUEIREDO SILVA.” <sic>

Vê-se que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas, também, demonstra a necessidade do acautelamento.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se,
in casu
, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados e a decisão do juízo se apresenta bem fundamentada.

2. O magistrado a quo buscou acautelar a ordem pública, na medida em que se trata de crime grave, onde o paciente, motivado por ciúmes, teria tentado matar a vítima com disparos de arma de fogo que lhe atingiu o olho, demonstrando sua periculosidade, que também se acentua por seu modus operandi, já que teria praticado o crime na frente do filho do casal menor de 08 anos de idade.

3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus (Súmula n.º 08 deste Tribunal), bem como, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(990410, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-01, publicado em 2018-10-04)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 14/12/2020